Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708442-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALÉRIA VILELA PARENTE CARRIJO (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia – DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em desfavor da ora agravante e outros, indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 117608176, do processo originário): (....) 2. A executada VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO apresentou a exceção de pré-executividade ID 113078513, em que aduz a extinção do aval em razão da prescrição do título e que é nulo o aval prestado por pessoa física que não integra a empresa devedora. O exequente à ID 116489140 se manifestou, refutando os argumentos, alegando que a matéria está preclusa e sustentando a legitimidade da excipiente. Decido. Prefacialmente, a exceção de pré-executividade é um instituto jurídico que possui amparo na doutrina e na jurisprudência majoritária, a qual, contudo não é consensual e não possui expressa previsão legal. Seu escopo de cabimento é restrito à matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. O Código de Processo Civil estabelece: Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. § 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. No caso em tela, as questões suscitadas pela executada deveriam ter sido suscitadas pela parte interessada em embargos monitórios, durante a fase de conhecimento, nos termos dos artigos 702 e 336, ambos do Código de Processo Civil, e não são de ordem pública, de forma que ocorreu a preclusão dos temas. Sobre a matéria é elucidativa a decisão abaixo: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor de honorários de advogado por ocasião da exclusão do devedor do polo passivo da demanda, após a análise da matéria relativa à legitimidade passiva veiculada em "exceção de pré-executividade". 2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. Com efeito a impugnação formulada pelo devedor, indevidamente denominada de "exceção de pré-executividade", não tem por finalidade propiciar discussão a respeito do tema da ilegitimidade passiva. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1389215, 07170205920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 19/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, rejeito a exceção de pré-executividade. 3. Nada sendo solicitado, proceda-se nos termos do item 1 desta decisão." Em suas razões recursais (ID 33649580), a agravante afirma que apresentou exceção de pré-executividade demonstrando sua ilegitimidade para figurar como executada. Afirma que a legitimidade é matéria de ordem pública e deve ser conhecida pelo juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC/15, Alega que prestou aval no título de crédito rural, o qual prescreveu, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n° 167/1967, artigo 10 da Lei no 8.929/94 e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Argumenta que o aval é um instrumento exclusivamente de direito cambiário, sendo que prescrito o título, não mais subsiste a dívida para o avalista. Assim, afirma que não se pode ajuizar ação monitória em face do avalista, cuja responsabilidade recai tão somente sobre o devedor principal. Verbera que o STJ tem entendimento consolidado que a ação monitória fundada em título de crédito prescrito somente pode ser ajuizada contra o devedor e não contra o avalista. Por fim, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para obrigar ao juízo a quo analisar o inteiro teor da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Caso entenda que a matéria já pode ser apreciada pelo tribunal, que seja acolhida a exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva da recorrente. A decisão de ID 33829560 recebeu o recurso sem efeito suspensivo, diante da ausência de pedido liminar. Posteriormente a agravante apresentou petição de ID 34923778 postulando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Aduz que foi determinada que a agravante arque com o valor da perícia para apurar o valor do imóvel penhorado. Afirma que não faz sentido arcar com o custo de perícia, se não é parte legítima para responder pela dívida. Por fim, postula a suspensão do feito até o julgamento do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado a medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em comento, verifico que a matéria alegada pela agravante se refere à ilegitimidade passiva. Desse modo, entendo cabível a oposição de pré-executividade, uma vez que a questão discutida não depende de dilação probatória. Alega a agravante que foi avalista na cédula de crédito rural, o qual está prescrito. Diz que o aval é instituto de direito cambiário e, prescrito o título, não é parte legítima para responder pela dívida. O documento de ID 34976071 comprova que a agravante prestou aval na cédula de crédito rural. É fato incontroverso nos autos que houve a prescrição do título extrajudicial. Compulsando os autos, verifico que o Banco/agravado ingressou com ação monitória. A sentença de ID 68150232 rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir o título executivo judicial. A fase de cumprimento de sentença teve início e a agravante alegou, em exceção de pré-executividade, sua ilegitimidade passiva, ao afundamento de que não pode responder pela dívida, uma vez que houve a prescrição do título cambiário, sendo que a dívida somente pode ser cobrada do devedor principal. Alega, ainda, que é incabível o ajuizamento de ação monitória contra a avalista. Em juízo de cognição sumária, entendo que a legitimidade de parte é matéria de ordem pública e que pode ser conhecida de ofício e alegada em exceção de pré-executividade. No caso, é fato incontroverso que a agravante constava como avalista de título cambiário, consistente em cédula de crédito rural, em relação ao qual se operou a preclusão. Observa-se, ainda, que nos embargos à monitória não foi discutida a questão da legitimidade de parte, conforme se depreende da sentença de ID 68150232. Há que se salientar, porém, nesta fase inicial, que há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não é possível o ajuizamento de ação monitória contra avalista de título prescrito em razão de ter havido a extinção da relação cambiária que legitimaria sua responsabilidade. Assim, para a cobrança da dívida do avalista faz-se necessário demonstrar o enriquecimento ilícito de sua parte. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição da ação cambiária inviabiliza o ajuizamento da ação monitória contra a avalista, pois a prescrição da cártula a exonera da condição de garante na relação jurídica aludida. 2. O avalista de cédula de crédito bancário prescrita não detêm legitimação passiva para figurarem no polo passivo da ação monitória, uma vez que o aval é garantia de natureza cambial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406107, 07336647720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA NATUREZA CAMBIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO NÃO ALEGADO OU COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a Lei 6.840/80 e o Decreto-Lei 413/69, o pagamento da nota de crédito comercial pode ser garantido por aval. II. O aval é ato genuinamente cambiário por meio do qual o avalista assume a obrigação de pagar o título de crédito nas mesmas condições do avalizado. III. Se o título de crédito perde a sua aptidão executiva e passa representar simples meio de prova da dívida, esvai-se a responsabilidade cambial do avalista. IV. O princípio da autonomia das relações cambiais se dissipa a partir do momento em que o título de crédito perde o seu vigor executivo e passa a servir apenas como meio de prova. V. Uma vez elidida a executividade, todos os atos de natureza cambial perdem naturalmente sua eficácia, tais como o aval e o endosso, sem prejuízo dos deveres contraídos nos negócios jurídicos realizados por meio do título. VI. Prescrita a nota de crédito comercial e desvanecido juridicamente o aval, os avalistas só podem responder por eventual enriquecimento ilícito, na medida em que não podem ser considerados devedores. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 926898, 20090110341775APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287) EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO CAMBIAL ENCERRADA. AVALISTA. DESONERAÇÃO. 1. O aval é autônomo e constitui garantia própria dos títulos cambiários. 2. Decorrido o prazo fixado para a apresentação do título de crédito, opera-se a prescrição e a extinção da relação cambiária, afastando, por via de consequência, o aval. (APC 2009 01 1 197407-9, 3a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 83/2011, de 05.05.2011). Além disso, no caso em comento restou demonstrado o perigo da demora, uma vez que o juízo a quo determinou que a agravante depositasse os honorários periciais para apurar o valor do bem penhorado, sob pena de perda da prova. Desse modo, terá a agravante que desembolsar valor considerável, sem que tenha sido devidamente discutida e decidida a questão relativa a sua legitimidade. Assim sendo, verifico que a análise da questão precisa ser aprofundada por ocasião do julgamento de mérito. Contudo, ao menos nesta fase inicial, restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora que autorizam a concessão do efeito suspensivo postulado. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação à agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora